Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-82.2020.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. QUALIFICADORA. ABUSO DE CONFIANÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não há se falar em qualificadora do abuso de confiança quando a prova produzida nos autos demonstra que a confiança existente entre as partes restringia-se àquela esperada numa relação de emprego, não havendo nada que justificasse uma profunda fidelidade, sendo o agente mero empregado da vítima, sem quaisquer privilégios ou circunstâncias que lhe garantissem ausência de fiscalização de seus atos em razão da confiança estabelecida com a vítima.
2. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.